Tribunal: TJBA
Processo: 8041290-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041290-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CELSO DAVID ANTUNES

Advogado(s)
:
TATIANA FONSECA MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE PARA GARANTIA DE APLICAÇÃO DE RADIOFÁRMACO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DIRETAMENTE À CLÍNICA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REQUISITOS QUE FAVORECEM O PLEITO DA PARTE AGRAVADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8041290-67.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII